Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708972-09.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR EXECUTADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR interpôs agravo de instrumento, da decisão (id. 181269002, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (em recuperação judicial). O agravante-exequente formulou o seguinte pedido no presente agravo de instrumento: “[...] requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada (Id.181269002) e condenar a instituição financeira Itaú Unibanco S.A. a pagar as custas e emolumentos cartorários necessários para baixa do gravame hipotecário que consta do R.7 e averbações Av.8, Av.9 e Av.10 da matrícula no 110.972, registrada perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa a ser fixada por esse juízo [...]”. Em consulta ao processo originário, evidencia-se que o cumprimento de sentença foi proposto contra JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 31298464, autos originários), bem como o agravado Itaú Unibanco não é parte no processo, mas era apenas terceiro interessado, já tendo sido, inclusive, autorizado o seu descadastramento do processo pelo Juízo a quo (id. 189290469, autos originários), não podendo a coisa julgada lhe prejudicar, art. 506 do CPC. Sem prejuízo da constatação acima, após a interposição do agravo, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “[...] Por fim, atento às exigências indicadas pelo exequente, e em atenção as peculiaridades do caso referente à adjudicação do bem, oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a promoção da baixa do gravame hipotecário R.7 e averbações posteriores Av.8, Av.9 e Av.10, que constam da matrícula no 110.972 do imóvel adjudicado, ressaltando que há acórdão proferido no AGI no 0704502- 71.2020.8.07.0000 (ID Num. 149118987) considerou ineficaz a alienação em favor da empresa Santorini Empreendimentos e Participações Ltda especificamente perante ao exequente. [...]” (id. 189290469, autos originários). E em cumprimento à decisão acima transcrita, foi expedido o Ofício no 496/2024 ao Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF solicitando “[...] a baixa do gravame hipotecário R.7 e averbações posteriores Av.8, Av.9 e Av.10 [...]” (id. 190013323, autos originários). Assim, o agravante-exequente, intimado para dizer sobre a legitimidade passiva do Itaú Unibanco, bem como para informar se persistia o seu interesse neste recurso (id. 57960177), não se manifestou (id. 58729883) Como acima exposto, a providência requerida neste recurso foi determinada pelo Juízo a quo em r. decisão proferida após a interposição do agravo de instrumento, cujo ofício ao respectivo Cartório de Imóveis já foi expedido pela Secretaria no Primeiro Grau, ocasionando a perda do objeto. Ademais, intimado o agravante-exequente, nos termos acima, ele não se manifestou, o que que reforça a conclusão de que realmente houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora